Tribunal: TJBA
Processo: 8078508-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078508-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LORRANE PINHEIRO MACHADO DE SANTANA

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS, THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

APELADO: CMC CONSULTORIOS MEDICOS DO CENTRO LTDA

Advogado(s)
:
FABIANI OLIVEIRA BORGES DA SILVA, GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SIGILO MÉDICO NÃO COMPROVADA. RESULTADO DE EXAMES ENTREGUES SOMENTE À PACIENTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPASSE INDEVIDO À EX-EMPREGADORA DA DEMANDANTE. PROVA ORAL HARMÔNICA COM A PROVA DOCUMENTAL. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8078508-39.2019.8.05.0001
, em que é apelante
LORRANE PINHEIRO MACHADO DE SANTANA
e apelado
CMC CONSULT
Ó
RIOS M
É
DICOS DO CENTRO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02